Tribunal: TJBA
Processo: 8021084-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021084-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDLEINE MARIA DE JESUS ANGELO Advogado(s): JULIANA DE JESUS VIDAL AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. PEDIDO DE INTERNAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A obesidade é doença crônica de caráter multifatorial, com repercussões sistêmicas relevantes e impacto sobre a saúde física, psíquica e social do paciente, exigindo acompanhamento contínuo e especializado. 2. Embora os relatórios médicos apresentados atestem a existência de obesidade grau III e múltiplas comorbidades, não há nos autos laudo técnico específico — usualmente elaborado por endocrinologista — que detalhe a necessidade do internamento em regime multidisciplinar, com indicação clara da duração, objetivos e métodos terapêuticos. 3. O parecer do NAT-Jus, conquanto genérico e sem análise aprofundada de todas as comorbidades da agravante, concluiu pela ausência de elementos que justifiquem a medida excepcional de internação hospitalar. 4. Em situações análogas, há precedentes técnicos favoráveis ao internamento, mas, no caso concreto, os elementos apresentados apenas indicam a gravidade do quadro, sem comprovar a imprescindibilidade do tratamento em regime de internamento. 5. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano específico — deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8021084-32.2025.8.05.0000 e Agravo Interno id. 82952375, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII